Tribunal: TJES
Processo: 5007454-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007454-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETERSON DA SILVA CEZAR

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em 9ª colocação para o cargo de engenheiro de equipamentos júnior – eletrônica em concurso público realizado pela Petrobrás S/A, visando o reconhecimento de direito à nomeação. O candidato alega preterição decorrente da contratação de funcionários terceirizados pela estatal para exercer funções semelhantes àquelas previstas para o cargo em disputa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a contratação de mão de obra terceirizada pela Petrobrás S/A, durante o prazo de validade do concurso, caracteriza preterição arbitrária e imotivada que justifique o direito à nomeação;
(ii) avaliar se o apelante comprovou de forma cabal a existência de preterição nos termos fixados pelo Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende da demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, conforme estabelece a tese fixada no Tema 784 do STF.

4. A contratação de mão de obra terceirizada pela Petrobrás S/A não implica, por si só, em preterição, especialmente quando não se comprova que as atividades realizadas pelos terceirizados sejam permanentes ou correspondam às atribuições do cargo objeto do concurso.

5. O apelante não logra êxito em demonstrar de forma cabal a necessidade de novas contratações ou que a terceirização utilizada pela estatal comprometa a regra constitucional do concurso público.

6. A Petrobrás, enquanto sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, possui autonomia para decidir sobre a estruturação de seu quadro de pessoal, observados os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do gestor público quando não comprovada a ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital exige a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada durante a validade do certame.

2. A contratação de mão de obra terceirizada por sociedade de economia mista não caracteriza, por si só, preterição arbitrária ou imotivada, salvo demonstração de que as atividades desempenhadas sejam permanentes e inerentes ao cargo público objeto do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 927, III; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux).

STJ, AgInt no RMS nº 63.496/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/09/2023.

TJES, AC nº 5014276-45.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 31/10/2022.

TJES, AC nº 5015155-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007454-07.2021.8.08.0035

APELANTE: PETERSON DA SILVA CEZAR

APELADOS: PETRÓLEO BRASILEIO S/A - PETROBRÁS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PETERSON DA SILVA CEZAR
em razão da sentença, ID 10384276, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da
PETRÓLEO BRASILEIO S/A – PETROBRÁS.

Sustenta, no recurso ID 10384278, a inobservância do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que comprovou o surgimento de novas vagas aptas a alcançar a sua colocação no certame e a sua preterição em razão da contratação de funcionários terceirizados.

Afirma, inclusive, que comprovou a contratação de funcionários terceirizados para o exercício da mesma função (engenheiro de equipamentos júnior - elétrica) em número suficiente a alcançar a sua colocação no certame.

Contrarrazões, ID 10384280, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o autor da demanda foi aprovado na 9ª (nona) colocação para o cargo de engenheiro de equipamentos júnior – eletrônica disponibilizado pela PETROBRÁS S/A, por meio do concurso instaurado pelo Edital Petrobrás/PSP-RH 01/2018.

Ingressou com a presente demanda visando o reconhecimento do direito à convocação, tendo em vista a ocorrência de preterição decorrente da contratação de empregados temporários.

Em relação à temática envolvendo o direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público e a caracterização da preterição em razão da ausência de nomeação havendo terceirizados contratados, o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese, quando do julgamento do recurso representativo da controvérsia Tema 784:

Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso em análise, o apelante participou de concurso público realizado e foi aprovado na 9ª colocação para ampla concorrência para cargo de engenheiro de equipamentos júnior - eletrônica.

Cumpre ressaltar que o Edital - Petrobras/PSP-RH-1/2008 previa quatro vagas, sendo três para ampla concorrência, além de cadastro de reserva, o que implica em compreender que possuía somente a expectativa de direito de ser convocado.

Assim, o reconhecimento do direito à nomeação perpassa pela análise da verificação da ocorrência de situação excepcional, a qual evidencia a preterição arbitrária e imotivada.

E é crucial para o deslinde da questão posta, a compreensão de que
“o Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
.” (AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

O Apelante sustenta que a situação excepcional caracterizadora da arbitrariedade estaria comprovada pelo fato da apelada manter contrato com diversas empresas de fornecimento de mão de obra que disponibilizada pessoal para a mesma função para qual prestou o concurso.

Em que pese ter ficado demonstrado à contratação de mão de obra terceirizada, tal circunstância não se mostra suficiente para comprovar que houve preterição.

A uma porque não indica a necessidade perene das atividades dos contratados que, em verdade, compõe quadro de pessoal de empresas contratas para execução de serviços determinados.

De fato, ainda que fique demonstrado a existência de terceirizados, compreendo que o autor não se desincumbiu da prova necessária à demonstração da ilegalidade, uma vez que não restou cabalmente demonstrado que os terceirizados
se encontram em atividades da própria requerida e

cuja necessidade sejam permanentes
.

Vale dizer, portanto, que o vínculo precário firmado com terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de vaga a ser preenchida no quadro de pessoal da requerida, porquanto não foi comprovado que tais profissionais, embora exista alguma identidade na área de atuação, estejam desempenhando atividade própria da carreira para a qual o apelante se candidatou.

Ademais, relevo que, em que pese a Petrobras S/A estar submetida às regras e aos princípios envoltos à Administração Pública, especialmente no tocante à premência de respeitar a exigência de submissão ao concurso público para a contratação de empregados (art. 37, inciso II, da CF/88), sua personalidade jurídica de direito privado e se faz necessário pontuar que ela explorar atividade econômica, com amparo nos princípios constitucionais da
livre iniciativa e da livre concorrência.

Com efeito, a ela deve ser assegurada a possibilidade de decidir acerca de sua estrutura administrativa de pessoal, como forma de alcançar a finalidade que se destina que, repito, é a exploração da atividade econômica.

Não cabe, no meu sentir, ao Poder Judiciário intervir no arbítrio e na discricionariedade do gestor, obrigando a sociedade de economia mista, como pretende o apelante na hipótese, a contratar previamente o cadastro de reserva para que, somente depois disso, possa terceirizar os serviços de que necessita,
mormente quando demonstrado que a terceirização não esta atingindo atividade permanente da recorrida
.

Situações semelhantes, decorrentes de processo seletivo da Petrobrás, já foram analisadas por esta Corte neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTRATAÇÃO. PROCESSO AJUIZADO APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 1º, I, DO CPC/2015). PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA DESEMPENHO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PARA O EMPREGO PÚBLICO ALMEJADO. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA EVIDENCIAR A PRETERIÇÃO ARBÍTRÁRIA DA PRETROBRAS S/A. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECENDO A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA EMPRESA. DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR DA ESTATAL PELA ESCOLHA NA ESTRUTURAÇÃO DE SEU PROCESSO PRODUTIVO. PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1) Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado o caso concreto exposto no referido RE nº 766.304/RS, deixou para estabelecer a tese de repercussão geral do Tema nº 683, que orientará a resolução de casos semelhantes pelo Poder Judiciário, noutra sessão, de forma que não poderia o juízo a quo tê-lo utilizado como fundamento para justificar o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pela empresa apelada. 2) Enquanto o Supremo Tribunal Federal não estabelecer a tese vinculante a este respeito, inexistindo, assim, orientação obrigatória a ser observada pelo Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015), deve prevalecer o posicionamento que o término do prazo de validade do concurso público, em regra, não afasta o interesse de agir do candidato que propõe demanda judicial objetivando ter reconhecido seu direito à contratação a emprego público em decorrência de eventual preterição arbitrária pela Administração Pública, devendo apenas ajuizá-la dentro do prazo prescricional quinquenal, insculpido no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, e ter como causa de pedir suposta preterição ocorrida no referido prazo de validade do certame. 3) Recurso provido parcialmente, para reformar a sentença objurgada que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4) Por estar o processo maduro para julgamento do mérito, na medida em que as partes litigantes já se manifestaram e a resolução da questão posta prescinde de outras provas que não sejam as já constantes nos autos, possível a apreciação da demanda, na forma do art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme, inclusive, fora solicitado pelo autor recorrente.
5) Como o apelante foi classificado fora das vagas previstas no certame para o emprego público almejado, permanecendo no cadastro de reserva durante o prazo de validade do certame, e não houve inobservância da ordem de classificação, o direito subjetivo à contratação postulado nesta demanda somente se configuraria, nos termos da tese, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015), definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), caso ficasse demonstrado nos autos a existência de demanda para contratação de empregos públicos de Técnico de Segurança Júnior durante o prazo de validade do certame e a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

6) Apesar de a Petrobras S/A estar submetida às regras e aos princípios envoltos à Administração Pública, especialmente no tocante à premência de respeitar a exigência de submissão ao concurso público para a contratação de empregados (art. 37, inciso II, da CF/88), diante da sua personalidade jurídica de direito privado e por explorar atividade econômica, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de decidir como estruturarão seu negócio, em regra, terá o direito de escolha entre terceirizar o serviço ou contratar candidato aprovado em concurso no cadastro de reserva, sem que se possa falar em desvio de finalidade, motivo pelo qual não caberá ao Poder Judiciário intervir no arbítrio e na discricionariedade do gestor da estatal, obrigando a sociedade de economia mista, como pretende o apelante na hipótese, a contratar previamente todo o cadastro de reserva para que, somente depois disso, possa terceirizar os serviços de que necessita
. 7) Mesmo antes da edição da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) e do Decreto Federal nº 9.507/2018, já era permitida a terceirização de atividades-fim da empresa, visto que a mencionada Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho era inconstitucional, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema Repercussão Geral nº 725, de observância obrigatória, no sentido que “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”. 8) Não há como concluir, como pretende o recorrente, que a mera expectativa de direito à contratação para emprego público convolar-se-ia em direito subjetivo apenas com a demonstração que a sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica efetuou contratações de empresas para fornecimento de mão de obra terceirizada para o exercício das mesmas atribuições do emprego público para o qual há candidatos aprovados no cadastro de reserva, já que a terceirização, inclusive da atividade-fim, é uma opção legítima do gestor das estatais para melhor atender o seu processo produtivo. 9) Inexistindo ato ilícito na ausência de contratação do apelante para o emprego público almejado, não há que falar em reparação por danos morais. 10) Pretensão autoral julgada improcedente, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 5014276-45.2021.8.08.0024; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 31/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CARGOS VAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO.
1) Consoante pacificado pelo STF no julgamento do tema n. 784 da repercussão geral, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
. 2) No caso, argumenta o Apelante que a preterição restou evidenciada pelo fato de que, durante a validade do certame, a Apelada Transpetro teria firmado contratos com duas empresas distintas, formalizando a contratação de 86 (oitenta e seis) empregados terceirizados, cuja mão de obra foi utilizada para realização das funções que seriam exercidas pelos aprovados no certame. No entanto, confrontando os objetos de tais contratos e as atribuições do cargo para qual o Apelante fora aprovado em processo de seleção, não se pode afirmar que essas se confundem.
3) O Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações, porquanto não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita. 4) Esse egrégio Sodalício possui entendimento no sentido de que a convolação da expectativa em direito à nomeação apenas resta evidenciada se há a demonstração de cargo vago, o que não vislumbro na espécie
. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 5015155-52.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 22/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios DE 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a causa de suspensão de exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)